Tribunal: TJES
Processo: 5000100-94.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000100-94.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: GERIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS

REQUERIDO: JUIZO DE DEIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SAO GABRIEL DA PALHA e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. REQUISITOS. REANÁLISE DE SENTENÇA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1 - A Revisão Criminal, via estreita que é, pressupõe novos fatos ou documentos, e não simplesmente novos argumentos. 2. Não pode a Revisão Criminal destinar-se a revolver matéria fático-probatória já amplamente debatida ao longo da instrução processual. Pedido Improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de revisão criminal ajuizada por
GERIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS
em face de sentença que condenou o Autor pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, II e V, e §2º-A, inciso I, c/c art. 70, parágrafo único, todos do Código Penal, à pena de 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Na inicial, sustenta o requerente a necessidade de absolvição por nulidade de reconhecimento de pessoas e por ausência de provas.

Parecer ministerial por intermédio da Procuradora Andréa Maria da Silva Rocha manifestou-se para que seja julgada improcedente a presente ação revisional.

Feito relatado remeta-se
à revisão
(art. 79, IV do RITJES).

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000100-94.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: GERIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS

REQUERIDO: JUIZO DE DEIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SAO GABRIEL DA PALHA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: ADRIELE SANTOS ALVES - ES35395

VOTO

Conforme já relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
GERIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS
em face de sentença que condenou o Autor pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, II e V, e §2º-A, inciso I, c/c art. 70, parágrafo único, todos do Código Penal, à pena de 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Na inicial, sustenta o requerente a necessidade de absolvição por nulidade de reconhecimento de pessoas e por ausência de provas.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 621 do Código de Processo Penal prevê rol taxativo das hipóteses de cabimento da revisão criminal, senão vejamos:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Diante de tais premissas e após detida análise dos autos, verifico que o requerente pleiteia, em realidade, pela reanálise da sentença criminal condenatória que lhe fora imposta, com revolvimento de matéria fática já enfrentada.

Saliento inclusive, que o réu interpôs recurso de apelação perante esta Corte, cujo provimento foi negado, à unanimidade de votos, em em julgamento realizado na data de 05/10/2023, senão veja-se:

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por
Gerivaldo Francisco dos Santos
e
Vagner Oliveira Santos
em face da r. sentença prolatada pela MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de São Gabriel da Palha, que os condenou nas sanções do
art. 157, § 2°, inciso II e V, §2°-A, inciso I, c/c art. 70, todos do Código Penal
, às respectivas penas de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e (cinquenta) dias-multa e 18 (dezoito) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 77 (setenta e sete) dias-multa, a serem cumpridas em
regime fechado
.

Em síntese, as defesas postulam a
absolvição dos acusados
, em virtude da ausência de provas da autoria. Em trato subsidiário, requerem a
redução da pena-base
e o
afastamento da causa de aumento referente ao uso de arma de fogo
, a realização da
detração penal
, com a consequente alteração de regime prisional.

É um breve relato. Passo a decidir.

Narra a denúncia que no dia 08 de junho de 2021, os acusados chegaram na casa das vítimas e solicitaram um copo de água. Ao serem atendidos, expuseram a arma de fogo e anunciaram o roubo. Em seguida, imobilizaram a vítima Edvaldo amarrando suas mãos e pediram que Jucelene se deitasse com sua filha, de apenas 6 meses, na cama. Com as vítimas contidas, passaram a arrecadar os bens do casal, empreendendo fuga com o veículo das vítimas.

A
materialidade
é provada pelos autos de apreensão e restituição.

Inicialmente, a defesa de Gerivaldo sustenta a
nulidade do reconhecimento fotográfico
por descumprimento do artigo 266 do CPP.

Não obstante à revisão da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal sobre o reconhecimento, na qual entendeu que
“as formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de "mera recomendação" do legislador”
(STJ, HC: 598886 SC 2020/0179682-3, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020), é necessário observar que
o presente caso não se limita a um único elemento probatório, qual seja, o reconhecimento fotográfico.

Além de terem sido mostradas várias fotografias, de idades semelhantes e feições distintas, a vítima apontou, sem dúvidas, os apelantes como autores dos fatos.

A vítima disse ter conversado com os apelantes por alguns minutos antes do anúncio do assalto e que pode visualizar as características e feições dos mesmos, bem como conhecia umde seus irmãos, sendo tal dado fornecido à polícia.

Os envolvidos eram pessoas conhecidas, de modo que não há, efetivamente, um reconhecimento nos moldes do referido artigo e sim um apontamento, uma indicação dos indivíduos que supostamente praticaram, o crime em apuração.

Sobre o tema, vejamos:

De acordo com o entendimento desta Corte, quanto ao rito do art. 226 do CPP, "Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal" de reconhecimento (AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 13/6/2022).
7. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 760.617/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.)

Não se pode olvidar, que
os apelantes foram detidos na posse de parte dos bens subtraídos.

Desse modo, afora o reconhecimento,
o conjunto probatório confirma a autoria.

Gerivaldo
disse que não participou do roubo, tendo seu irmão Vagner ido a sua casa com os itens subtraídos e pedido para que os guardasse, desconhecendo a sua origem ilícita.

Vagner
também nega a participação no roubo, dizendo que tal fato fora praticado por Junior. Entretanto, disse que recebeu o veículo subtraído porque precisava sair do Estado, já que teria praticado uma tentativa de homicídio. Afirma, que pode tal motivo deixou os outros itens subtraídos com Gerivaldo, para que os guardasse, sendo que esta não sabia da sua procedência ilícita.

Edvaldo e sua esposa Jucilene
foram uníssonas quanto à narrativa detalhada da ação criminosa, ressaltando que a todo tempo os acusados os ameaçavam com uma arma de fogo exigindo a entrega de dinheiro e arma de fogo, tendo os rendido e evadido com o veículo e demais bens do casal.

A versão dos apelantes não se sustenta diante da palavra das vítimas, a qual, em crimes contra o patrimônio, possuem especial relevância e são suficientes para comprovar a autoria quando corroborado com outros elementos.

Corrobora suas declarações o fatos dos apelantes terem sido detidos na posse dos objetos subtraídos, sem justificativa plausível, especialmente se considerado que ambos não se tratam de pessoas ingênuas, pois possuem outros registros criminais.

Diante do conjunto probatório narrado não há dúvidas quanto à autoria delitiva, o que
afasta o pedido absolutório.

[...]

Posto isto, na esteira do parecer ministerial,
conheço e nego provimento aos recursos.

É como voto.

[...]

Importante explicitar que o conjunto probatório foi integralmente produzido respeitando-se o contraditório e a ampla defesa, tendo sido atestada a autoria e materialidade dos fatos.

Por essa razão fica patente que o recorrente não trouxe qualquer elemento novo, e pretende rediscutir todo o quadro fático-probatório já examinado quando da prolação de sentença, e quando do julgamento do recurso de Apelação.

Nesse sentido manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, DO CPP. APLICAÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. UTILIZAÇÃO DA VIA COMO RECURSO. NÃO CABIMENTO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. "Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP"
( AgRg no REsp n. 1.781.148/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18/10/2019). 2. O fato de corréus terem sido beneficiados pelo "tráfico privilegiado" (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas) não implica necessária extensão a todos os envolvidos no fato delitivo. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg na RvCr: 5735 DF 2022/0100563-2, Data de Julgamento: 11/05/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/05/2022)

Assim sendo, inexistem motivos para modificar a sentença prolatada, razão pela qual, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Mediante tais fundamentos,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na revisão criminal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.